Tribunal: TJPA
Processo: 0009250-37.1998.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009250-13.1998.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ART.485, III DO CPC/2015. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS. ART. 485, §2º DO CPC.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACORDÃO EMBARGADO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. NÍTIDO INTERESSE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Verifico ser notória a inexistência da omissão apontada, ao passo que, em verdade, o que o embargante almeja é o reexame o mérito da decisão guerreada, o que não se mostra cabível em sede de embargos de declaração.

2.
É consenso que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide.

3. Nesse contexto, a decisão embargada se limitou a analisar de forma objetiva os fundamentos contidos nas razões recursais da parte embargada. Naquela ocasião, observou-se que a sentença recorrida foi extinta sem resolução do mérito por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 485, III do CPC/2015. Aliás, se verificou que o município de Belém foi intimado para se manifestar acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, II, §1º do NCPC (Num. 2490054 - Pág. 2). O embargante/autor peticionou nos autos (ID Num. 2490055 - Pág. 2) requerendo a prorrogação do prazo de 05 (cinco) dias para informar seu interesse no prosseguimento do feito, o que foi deferido conforme despacho de ID Num. 2490056 - Pág. 2, publicado no DJE de 18/04/2017. Porém, em 18/10/2018, considerando a inércia da fazenda pública municipal, foi proferida a sentença recorrida, com publicação no DJE em 09/01/2019.

4. Outrossim, não obstante a regular intimação do autor para manifestar a existência de interesse no prosseguimento da demanda, o prazo transcorreu sem qualquer manifestação, passando-se, desde então, mais de 1 (um) ano sem qualquer impulso processual por parte do ente municipal. Por isso, o Juízo de singular proferiu sentença sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III do CPC/2015, que sequer foi impugnada pelo município.

5. De mais a mais, se objetivasse o reconhecimento da procedência do pedido com o julgamento do mérito da ação originária, caberia ao ente municipal praticar os atos processuais determinados pelo Juízo de origem, ao passo que considerado, no caso concreto, o reconhecimento do abandono da causa pelo autor, devida a extinção do feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, III, §2º do CPC.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 17 de agosto de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face do acordão de ID Num. 3166963 - Pág. 1/4 proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a r. decisão do juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém, no bojo da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada nº 0009250-13.1998.8.14.0301 proposta pelo embargante.

O acordão embargado foi assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ART.485, III DO CPC/2015. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS. ART. 485, §2º DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O que se constata dos autos é que, não obstante a regular intimação do autor para manifestar a existência de interesse no prosseguimento da demanda, o prazo transcorreu sem qualquer manifestação, passando-se, desde então, mais de 1 (um) ano sem qualquer impulso processual por parte do ente municipal. 2. Diante de tal quadro, o §2º do art. 485 do CPC é claro dispor acerca da obrigatoriedade de condenação do autor ao pagamento das despesas e honorários advocatícios, conforme se observa a seguir: “§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.” 3. Para tanto, estabeleço os honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa atualizado, considerando o disposto no art. 85, §2º, I a IV do CPC/2015, bem como em atenção aos critérios de razoabilidade de proporcionalidade.”

Em suas razões recursais, o embargante aduz a existência de omissão no julgado embargado, com base no art. 489, IV do CPC, à medida que teria restado demonstrado que
o Estado do Pará atendeu a pretensão do Município de Belém, com a transmissão física da Unidade de Saúde do Guamá, local onde foi edificado hospital municipal, em funcionamento há diversos anos, fato esse que independe de provas por ser notório e de domínio público e que esse teria sido o real motivo que ocasionou a extinção do feito.

Além disso, aduziu que o embargante não deu causa ao ajuizamento da relação processual, eis que o feito foi inaugurado em razão da recalcitrância do Estado do Pará na entrega da unidade de saúde, atraso esse que restou superado durante a tramitação da relação processual.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, dando efeito modificativo ao acordão embargado.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo não acolhimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Antes de adentrar no mérito do recurso, impende delimitar a matéria a ser discutida em sede de embargos declaratórios, conforme o disposto no art.1.022 do Código de Processo Civil.

Pelo artigo citado, temos que a utilização do recurso de Embargos de Declaração, está restrita as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A omissão, suscita pelo embargante, surge quando o julgador deixa de apreciar questões levantadas e no curso do feito, bem como aquelas que deixam de ser pronunciadas de ofício (condições da ação, decadência, etc).

Pontes de Miranda, assevera:

“a omissão supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato processual de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz ou tribunal tinha de dar solução, e tenha deixado de atender. O julgador tem de dizer 'sim' ou 'não' a qualquer pedido ou requerimento ou simples alegação”.

Na lição de Antônio Carlos de Araújo Cintra:

“Há omissão quando o juiz deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício. Ocorre, então, hipótese de error in procedendo, caracterizado pela desobediência à regra processual que impõe ao juiz o dever de se pronunciar sobre 'as questões de fato ou de direito' pertinentes à causa”.

Ato contínuo, destaco que
é consenso que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide.

Nesse sentido:

“
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0017428-36.2014.8.08.0024 Embargante: Sebastião Bischoff Embargado: Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MANIFESTA INTENÇÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. In casu , o v. acórdão recorrido foi claro ao afirmar que aos beneficiários dos planos de previdência suplementar serão aplicadas as regras vigentes no momento em que estes implementarem as condições estabelecidas no regulamento próprio para exercitar o seu direito . 2.
Quanto aos outros argumentos trazidos nas razões dos embargos, é cediço que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide
. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 11 de junho de 2019. PRESIDENTE RELATOR

(TJ-ES - ED: 00174283620148080024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 11/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2019).
”

Nesse compasso, destaco que a decisão embargada se limitou a analisar de forma objetiva os fundamentos contidos nas razões recursais da parte embargada. Naquela ocasião, observou-se que a sentença recorrida foi extinta sem resolução do mérito por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 485, III do CPC/2015.

Aliás, se verificou que o município de Belém foi intimado para se manifestar acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, II, §1º do NCPC (Num. 2490054 - Pág. 2). O embargante/autor peticionou nos autos (ID Num. 2490055 - Pág. 2) requerendo a prorrogação do prazo de 05 (cinco) dias para informar seu interesse no prosseguimento do feito, o que foi deferido conforme despacho de ID Num. 2490056 - Pág. 2, publicado no DJE de 18/04/2017. Porém, em 18/10/2018, considerando a inércia da fazenda pública municipal, foi proferida a sentença recorrida, com publicação no DJE em 09/01/2019.

Outrossim, não obstante a regular intimação do autor para manifestar a existência de interesse no prosseguimento da demanda, o prazo transcorreu sem qualquer manifestação, passando-se, desde então, mais de 1 (um) ano sem qualquer impulso processual por parte do ente municipal.

Por isso, o Juízo de singular proferiu sentença sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III do CPC/2015, que sequer foi impugnada pelo município.

De mais a mais, se objetivasse o reconhecimento da procedência do pedido com o julgamento do mérito da ação originária, caberia ao ente municipal praticar os atos processuais determinados pelo Juízo de origem, ao passo que considerado, no caso concreto, o reconhecimento do abandono da causa pelo autor, devida a extinção do feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, III, §2º do CPC.

Desse modo, depreende-se do exposto, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

Por fim, destaco que a reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do NCPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada que passa a integrar esse dispositivo como se estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Belém (PA), 17 de agosto de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 25/08/2020